Tribunal: STF
Processo: ARE 1485459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE. RETENÇÃO SEM AMPARO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE LEALDADE E CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em síntese, o autor, ora recorrido, aduz que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios junto ao réu, a fim de que este defendesse seus interesses na propositura de ação para aposentadoria por invalidez. Acordou-se que o requerido receberia, a título de honorários advocatícios, o percentual de 20% sobre os valores referentes a uma anuidade, além de 50% sobre o montante que seria recebido pelo autor, devido a partir do recebimento do RPV ou Precatórios. Informa que, em 26/06/2019, a Contadoria apresentou os respectivos cálculos, cabendo ao requerente a quantia de R$123.866,91 e, ao réu, R$12.386,66. Posteriormente, em 04/08/2021, o requerido recebeu a importância de R$138.052,52, via alvará judicial. Alega que o demandado repassou ao requerente apenas a quantia de R$83.500,00, em 29/12/2022, restando em aberto o valor de R$5.373,45, configurando abuso de confiança pelo profissional. Assim, pugna pelo pagamento do valor atualizado de R$5.910,52, relativo aos danos materiais, bem como o pagamento de R$15.000,00, a título de indenização por danos morais.



    2. Posteriormente, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o promovido a pagar ao autor o valor de R$5.910,52, quanto aos danos materiais, além da importância de R$10.000,00, referente aos danos morais indenizáveis. Ainda, julgou procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o autor a pagar ao requerido a quantia de R$3.433,45, a título de serviços contratuais.



    3. Irresignada, a parte ré, ora recorrente, interpôs a súplica recursal em voga, a fim de reformar o decisum, manifestando, preliminarmente, sobre a nulidade da sentença, tendo em vista a não intimação do recorrente para manifestar sobre a impugnação ao pedido contraposto formulado na contestação. No mérito, assevera que a celeuma instaurada na Ação Civil Pública nº 0001637- 17.2016.4.01.3506, perante a Justiça Federal, deve ser considerada, posto que não reteve valores indevidamente. Informa que o autor não fez inúmeras cobranças, nem que houve negativa do réu em lhe repassar seu crédito, pois o fez uma semana após solicitado. Aduz que deve haver compensação de valores, já que o pedido contraposto foi julgado procedente, sendo o valor correto, no entanto, o total de R$8.806,99. Ao final, ressalta que não há se falar em danos morais indenizáveis, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.



    4. Em proêmio, quanto a preliminar de nulidade da sentença, verifica-se que não merece respaldo, porquanto o pedido contraposto não se equipara à reconvenção, a qual, inclusive, é vedada pela Lei nº 9.099/95, inexistindo respaldo legal que defina intimação do réu, após impugnação à contestação, para que dela se manifeste, salvo nos casos em que forem juntados documentos novos, hipótese que não ocorre. Preliminar rejeitada.



    5. Adentrando, pois, ao mérito, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação dos danos morais causados (REsp 1.740.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/6/2018).



    6. No caso em apreço, restou incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes (evento 1, arquivo contrato.pdf), tendo o requerido, na condição de advogado, recebido valores por força de decisão proferida nos autos de nº 03201791220138090126, via alvará judicial, no total de R$138.052,52 (evento 1, arquivo bancodobrasil.pdf), em 04/08/2021, repassando ao requerente apenas a quantia de R$83.500,00, em 29/12/2022 (evento 17, arquivo comprovante_de_pagamento.pdf).



    7. Embora não existam provas nos autos de que o autor tenha solicitado reiteradamente ao réu que lhe repassasse os valores que lhe eram devidos, o próprio contrato entabulado entre as partes já prevê, em seu item 2, que tal repasse seria feito a partir do recebimento do RPV ou Precatório, o que foi cumprido a destempo.



    8. Ademais, a despeito das alegações do recorrente em sua peça de defesa, não poderia ter retido o crédito devido ao autor, a título de cautela, até que a Ação Civil Pública nº 0001637- 17.2016.4.01.3506, proposta perante a Justiça Federal, fosse solucionada, já que outra forma foi previamente disposta no contrato firmado entre as partes, tampouco há provas nos autos de que o requerente fora comunicado sobre o assunto ou que tenha manifestado anuência, expressa ou tácita, para que o réu assim agisse.



    9. Com efeito, o causídico que se apropria de valores pertencentes ao seu cliente, sem adotar as medidas cabíveis, a fim de afastar sua mora, além da atualização monetária, responde pelos juros moratórios, na forma dos artigos 395 e 670, do Código Civil, desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), os quais perfazem o total de R$5.910,52 (evento 1, arquivo correcaomonetaria.pdf), valor não impugnado pelo recorrente.



    10. Nesse sentido, os danos morais são inegáveis, sendo o valor de R$10.000,00, previamente fixado pelo juízo a quo, razoável e adequado aos fins colimados, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, vejamos:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante precedente do STJ, a prática de ato ilícito por parte de advogado contra seu próprio cliente, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação dos danos morais causados. 2. Resta configurado, portanto, o dano moral, por serem evidentes os transtornos enfrentados pelo autor/recorrido, decorrentes da conduta do apelante, que deixou de observar a confiança e confidencialidade que permeia a relação cliente/advogado, tendo retido, de forma injustificada as quantias que deveriam ser restituídas ao cliente. 3. Para o arbitramento do dano moral, deve o julgador fazê-lo atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a considerar a repercussão econômica do dano, a capacidade financeira do lesado e do agente, o grau de dolo ou culpa deste último e, por fim, a dor experimentada pela vítima. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Cível 0112867-47.2017.8.09.0087, Rel. Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2022, DJe de 04/07/2022). (grifamos)



    11. Prosseguindo, quanto ao pedido contraposto, vê-se que não houve equívoco praticado pelo juízo primevo, sendo devido ao recorrente a quantia de R$3.433,45, a qual não foi impugnada pela recorrida, referente à anuidade prevista no contrato firmado, podendo haver, no entanto, a compensação de créditos, em razão da identidade dos credores (art. 368, do Código Civil).



    12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, a fim de manter incólume a sentença, por estes e seus próprios fundamentos.



    13. Condena-se o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.



    14. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente